Tribunal: TJPA
Processo: 0802303-55.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802303-55.2021.8.14.0000
PACIENTE: INGRID VITAL DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DA VARA UNICA DE IPIXUNA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS. ARTS. 33, 35 E 40, INCISO V DA LEI Nº 11.343/06. PACIENTE COM FILHOS MENORES DE 12 (DOZE) ANOS. CUIDADORA E RESPONSÁVEL PELO PAI CADEIRANTE, PORTADOR DAS SÍNDROMES DE ALZHEIMER E PARKINSON. PRISÃO DOMICILIAR. CABIMENTO. PRINCÍPIOS DA PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA E DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. ORDEM CONCEDIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1. O Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

2. Dos documentos acostados aos autos, observa-se que a paciente se enquadra nos requisitos para a concessão do benefício da prisão domiciliar, por possuir um filhos menores de 12 anos, bem como, por ser cuidadora e responsável por seu pai, que é pessoa idosa, cadeirante, e tem sérios problemas de saúde, pois sofre com o acometimento de Mal de Parkinson e Alzheimer, não tendo condições de exercer suas necessidades básicas, precisando de atenção e cuidado permanente. Daí porque, entre a excepcionalidade citada e a questão humanitária, verifica-se que esta última pesa sobremaneira, devendo, portanto, a situação da enfermidade alegada neste
writ
se destacar, levando-se em consideração os princípios da proteção integral à criança e da dignidade da pessoa humana como prioridade.

3. ORDEM CONCEDIDA à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, para determinar que o Juízo
a quo
substitua a custódia preventiva da paciente por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONCEDER
a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada por meio de videoconferência aos três dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 03 de maio de 2021.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório com pedido de liminar impetrado em favor de INGRID VITAL DE ALMEIDA, em face de ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800384-23.2020.8.14.0111.

Consta da impetração que a paciente encontra-se presa
preventivamente desde 12.02.2021
, por ter supostamente cometido os crimes dos
arts. 33, 35 e 40, inciso V da Lei nº 11.343/06
.

Alega, o impetrante,
o constrangimento ilegal ao direito de locomoção da paciente, uma vez que a ela é mãe de duas crianças menores de 12 (doze) anos de idade
, as quais se encontram completamente desamparadas, uma vez que seu marido também está custodiado, sendo que o filho mais novo, de 05 anos de idade, necessita realizar uma cirurgia com a máxima brevidade, para a retirada de uma tumoração na região temporal, que já está afetando a sua visão.

Ressalta que
a paciente também é imprescindível aos cuidados de seu pai, que sofre com o acometimento de Mal de Parkinson e Alzheimer
, além de ser cadeirante e viver em estado de demência, encontrando-se extremamente debilitado sem os cuidados diários de sua filha.

Afirma que a paciente é
primária, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa.

Requer, assim, seja deferida a prisão domiciliar da paciente
, nos termos do que dispõe o art. 318-A do CPP, utilizando, ainda, os fundamentos humanitários contidos no Habeas Corpus Coletivo n° 143.641, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, onde restou reconhecido, em favor das mães de filhos menores de 12 (doze) anos, o direito à prisão domiciliar, até porque ela não cometeu qualquer crime com violência ou grave ameaça, tampouco atentou contra seus descendentes.

Argumenta, ainda, que
desde o dia 19 de fevereiro do corrente ano, fora dada entrada em um pedido de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar, porém, até a presente data, sequer fora dada vista ao
dominus litis
.

A
liminar pleiteada foi indeferida
ante a ausência de seus requisitos legais.

Solicitadas as informações da autoridade coatora,
esta esclarece que o RMP denunciou a paciente os delitos tipificados nos arts. 33,
caput
, c/c art. 35 e art. 40, inciso V, todos da Lei n° 11.343/2006, por ter, no dia 09.11.2020, juntamente com seu esposo – Rubens Carvalho de Almeida – e com Paulo Rogério Araújo Pereira, associado-se para transportar 43 sacos de maconha, que totalizavam mais de uma tonelada, até o estado de São Paulo, a bordo de um caminhão de propriedade da empresa da acusada.

Informa que o motorista do caminhão foi preso em flagrante e confessou que estava transportando drogas, e que receberia a quantia de R$ 10.000,00 para conduzir o veículo de Belém/PA a Guarulhos/SP.

Afirma que o denunciado Paulo Rogério Araújo Pereira relata que recebeu ligação de pessoa desconhecida oferecendo dinheiro para o transporte das drogas ser realizado. A paciente se associou ao seu marido para distribuir drogas do Amazonas para diversos outros estados do país.

Assevera que a prisão preventiva da paciente foi decretada no dia 10/02/2021, sob fundamento de garantia da ordem pública, justificada pela gravidade do delito e pelo risco de reiteração delitiva. O mandado de prisão fora cumprido em 11.02.2021.

Refere que no dia 26/03/2021, indeferiu o pleito de substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar.

Por fim, informa que após devolução da carta precatória expedida com o fito de notificar a paciente para a apresentação de Defesa Prévia, determinou o acautelamento dos autos até que a defesa técnica proceda à juntada da peça que lhe incumbe.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo opina pela
denegação
do
writ
.

Os advogados
Michell Mendes Durans da Silva e Daniel Augusto Bezerra de Castilho
, a quem o impetrante substabeleceu poderes, requerem a intimação para
sustentação oral
do feito.

É o relatório.

VOTO

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão deve ser concedida.

A seguir, trecho da decisão objurgada, datada de 22.12.2020:

“(...) Com efeito, a existência do fato supostamente delituoso é indene de dúvidas, pela notitia criminis coercitiva (auto de prisão em flagrante lavrado em desfavor do representado Paulo Rogério Araújo Pereira); pelo auto de exibição e apreensão que consigna 1.119,61 Kg de substância análoga a entorpecente maconha/Skank, prensada, acondicionada em 1.058 (um mil e cinquenta e oito) tabletes, agrupados em 43 (quarenta e três) sacos; bem como pelo laudo definitivo que confirma o caráter entorpecente das substâncias apreendidas
- Laudo nº 2020.02.001734-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo,
que apresentou testagem positiva para o grupo dos cannabinoides, característico do vegetal cannabis sativa L, conhecido vulgarmente como maconha, cujo princípio ativo é o Delta9 Tetrahidrocanabinol (T.H.C).

Os
indícios suficientes de autoria
se delineiam dos depoimentos das testemunhas oitivadas em sede de inquérito policial, bem como pelo interrogatório do flagranteado Paulo Rogério, ora representado, segundo o qual é motorista na empresa de que Ingrid Vital de Almeida é titular, à qual pertence o caminhão que transportava a substanciosa carga de substâncias entorpecentes. Inferem-se os indícios de autoria, ainda, do Relatório de Informação nº 398/2020 – DRE/DRCOR/SR/PF/AM, remetido pela Superintendência de Polícia Federal do Estado do Amazonas à Autoridade Representante.

Nessa esteira, segundo o Ministério Público, na exordial acusatória atinente aos fatos, “o grupo é formado por Ingrid Vital de Almeida e Rubens Carvalho de Almeida, que possuem empresas de fachada com o objetivo de distribuição de entorpecentes do Estado do Amazonas para diversas regiões do Brasil (...)”.

O fumus commissi delicti, portanto, resta devidamente evidenciado.

O periculum libertatis consubstancia-se no perigo à
ordem pública
(aqui materializada mormente pela saúde, segurança e incolumidade públicas),
abalada pela gravidade concreta da conduta dos representados
. Sob esse prisma, frise-se a quantidade de droga apreendida -
mais de 1t (uma tonelada) do entorpecente maconha
– e o suposto caráter interestadual do tráfico de drogas verificado nas investigações policiais.

Tais elementos, à medida em que inserem os fatos numa cadeia de traficância de magnitude, potencializam as afrontas ensejadas em detrimento dos diversos bens jurídicos abalados pelo tráfico de drogas.

Insta aludir, ainda sob o prisma da ordem pública, ao concreto risco de reiteração delituosa, vez que as investigações demonstraram que o transporte de drogas que ensejou a prisão em flagrante precursora da investigação não constitui fato isolado: os representados Ingrid Vital de Almeida e Rubens Carvalho de Almeida já eram investigados pela Polícia Federal, que subsidiou a Polícia local com um vasto relatório de informações detalhando as atuações destes representados.

Assim, tenho que
o periculum libertatis resta, por ora, configurado
.

De mais a mais, analisados os requisitos de ordem subjetiva, tenho que a capitulação imputada aos representados também se enquadra no requisito objetivo estabelecido pelo art. 313, I, do CPP, a se admitir, pois, a decretação da
prisão preventiva
, já que a(s) pena(s) máxima(s) cominada(s) em abstrato dos delitos imputados ultrapassa(m) o quantum de 4 (quatro) anos, estabelecido pelo mencionado dispositivo legal.

DIANTE DO EXPOSTO, é imperativo a segregação preventiva dos representados e, para isso,
DEFIRO
a representação da Autoridade Policial da Delegacia de Polícia Civil, para, com fundamento nos artigos 311, 312 e 313 do Código de Processo Penal,
DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA DE
INGRID VITAL DE ALMEIDA (ou INGRID DA SILVA VITAL) e RUBENS CARVALHO DE ALMEIDA, já qualificados. (...)”

Da atenta leitura da r. decisão
,
bem como, segundo as informações advindas da autoridade dita coatora, percebe-se que o decreto de prisão preventiva
merece reparo
.

É cediço que o rol de possibilidades para a concessão do benefício da substituição da prisão preventiva pela domiciliar foi ampliado pela Lei nº. 13.257/16, conhecida como Marco Legal da Primeira Infância, que alterou os termos do art. 318 do Código de Processo Penal, dentre outros dispositivos.

Ao editar essa lei, pretendeu o legislador priorizar o bem-estar do menor, estabelecendo
“princípios e diretrizes para a formulação e a implementação de políticas públicas para a primeira infância em atenção à especificidade e à relevância dos primeiros anos de vida no desenvolvimento infantil e no desenvolvimento do ser humano”
(art. 1º da Lei nº. 13.257/16).

Nesse contexto é que a hipótese de substituição da prisão preventiva pela domiciliar nos casos em que uma mulher, com filho de até 12 (doze) anos de idade, figurar como agente da prática delitiva foi incluída no art. 318 do CPP (inciso V), e arts. 318-A e 318-B, também do CPP.

Pois bem, diante do novo panorama criado pelo Marco Legal da Primeira Infância, não mais se exige que a mulher comprove ser imprescindível aos cuidados especiais do filho menor.

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal, a quando do julgamento do Habeas Corpus Coletivo, n.º 143641/SP, datado de 20.02.2018, concedeu a ordem mandamental para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

No mesmo julgamento, a ordem foi estendida, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem como às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

Segundo o entendimento do Excelentíssimo Ministro Ricardo Lewandowski, relator do antedito Habeas Corpus, consignou-se que a circunstância de a mulher, a qual supostamente responde pelo crime de tráfico de drogas e está preventivamente privada de liberdade, não é elemento suficiente para impedir a concessão da prisão domiciliar, veja-se:
“(...) Ademais, a concepção de que a mãe que trafica põe sua prole em risco e, por este motivo, não é digna da prisão domiciliar, não encontra amparo legal e é dissonante do ideal encampado quando da concessão do habeas corpus coletivo. Outrossim, não há razões para suspeitar que a mãe que trafica é indiferente ou irresponsável para o exercício da guarda dos filhos, nem para, por meio desta presunção, deixar de efetivar direitos garantidos na legislação nacional e supranacional. (...)”
.

Acrescenta ainda, o Excelentíssimo Ministro do STF, a quando do julgamento do HC Coletivo, que
“(...) a suspeita de que a presa poderá voltar a traficar caso retorne à sua residência não tem fundamento legal e tampouco pode servir de escusa para deixar de aplicar a legislação vigente, que protege a dignidade da mulher e da sua prole.(...)”
.

Pelo que se vê, a Suprema Corte busca salvaguardar, especialmente, o bem-estar dos infantes e das pessoas com deficiência, assegurando aos mesmos a presença de suas genitoras, a fim de que o zelo e o cuidado lhes sejam garantidos.

Certamente, a decisão acima mencionada não torna obrigatória a substituição da prisão preventiva pela domiciliar pela simples circunstância de ser a paciente mãe de filho menor de 12 (doze) anos. Devem ser analisadas outras condições, sobretudo para assegurar a observação ao princípio da proteção integral à criança.

Inicialmente, constato que o caso em apreço comporta a exceção apontada pelo digno Juízo
a quo
. Entretanto, dos documentos acostados aos autos, observa-se que a paciente
é mãe de dois filhos menores de 12 (doze) anos de idade, consoante Certidões de Nascimento de fls. 510/511, além de ser cuidadora de seu pai, que é pessoa idosa, cadeirante, e tem sérios problemas de saúde, pois sofre com o acometimento de Mal de Parkinson e Alzheimer,
o qual, de fato, não tem condições de exercer suas necessidades básicas, precisando de atenção e cuidado permanente, sendo, a paciente, sua cuidadora e responsável. Daí porque, entre a excepcionalidade citada e a questão humanitária, verifico que esta última pesa sobremaneira, devendo, portanto, a situação da enfermidade alegada neste
writ
se destacar, levando-se em consideração os princípios da proteção integral à criança e da dignidade da pessoa humana como prioridade.

Desta feita, tem-se que
a paciente faz jus à substituição da prisão preventiva pela domiciliar
, enquadrando-se nos requisitos para a concessão do benefício da prisão domiciliar, por possuir filhos menores de 12 anos, incidindo, assim, na hipótese prevista no art. 318, inciso V, do CPP, o qual dispõe que poderá, o juiz, substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for mulher com filho de até 12 anos de idade incompletos.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS (51,88 G DE MACONHA E 168,77 G DE COCAÍNA) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E PARA ASSEGURAR APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE GENITORA DE DUAS CRIANÇAS. POSSIBILIDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. PRIORIDADE. HC COLETIVO STF N. 143.641/SP. PRECEDENTES DO STJ. LIMINAR DEFERIDA. PARECER MINISTERIAL PELO NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. ORDEM CONCEDIDA. 1. A Suprema Corte, no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelo juízes que denegarem o benefício (HC n. 143.641/SP, Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma do STF, DJe 9/10/2018 ). 2.
In casu, verifica-se que a paciente se enquadra nos termos definidos no HC Coletivo n. 143.641/SP, isto é, mulher presa, mãe de crianças (de 9 e 4 anos), não sendo caso de crime praticado por ela mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes.
3. Ordem concedida, confirmando-se a liminar, para substituir por prisão domiciliar a prisão preventiva da paciente, decretada nos Autos n. 1501046-66.2019.8.26.0621, da 3ª Vara da comarca de Guaratinguetá/SP.
(STJ - HC 572.231/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 27/04/2021)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR. POSSIBILIDADE. FILHOS MENORES DE 12 ANOS. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2.
O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de filho menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)
. 3. Ademais, a partir da Lei n. 13.769, de 19/12/2018, dispõe o Código de Processo Penal em seu art. 318-A, caput e incisos, que, em não havendo emprego de violência ou grave ameaça nem prática do delito contra os seus descendentes, a mãe fará jus à substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. 4.
Na presente hipótese, a paciente é mãe de duas crianças - 2 e 8 anos -, o fato narrado não foi exercido mediante emprego de violência ou grave ameaça, não houve prática de delito contra a sua descendência e não transparece nenhuma circunstância excepcional a justificar o afastamento dos preceitos normativos e jurisprudenciais expostos acima
. 5. Ademais, a negativa da substituição da prisão preventiva por domiciliar lastreou-se no fato de o ilícito de tráfico de drogas ter sido perpetrado na própria residência da paciente e dos seus filhos, porquanto um dos agentes foi flagrado "dechavando" porções de maconha no interior do recinto. 6. Entretanto, em decisão de acompanhamento da ordem concedida no bojo do HC n. 143.641/SP pelo Ministro relator do caso no Supremo Tribunal Federal, há expressa afirmação de que
"não configura situação excepcionalíssima, apta a evitar a concessão da ordem no caso concreto, o fato de o flagrante ter sido realizado pela suposta prática de tráfico de entorpecentes na residência da presa"
(HC n. 143641, relator Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, julgado em 24/10/2018, publicado 26/10/2018). 7. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva da paciente por domiciliar.
(STJ - HC 587.817/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 01/09/2020, DJe 04/09/2020)

Ante o acima exposto, CONCEDO a presente ordem, no sentido de
determinar que o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará, nos autos do processo de conhecimento criminal n.º 0800384-23.2020.8.14.0111, substitua a prisão preventiva da paciente INGRID VITAL DE ALMEIDA por prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
.

É o voto.

Belém/PA, 03 de maio de 2021.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 04/05/2021